Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA CONVOCADA PARA DEPOR EM COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADA LESÃO À HONRA E À DIGNIDADE POR ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA CPI. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELA ADVOCACIA DO SENADO. REJEITADA. PRERROGATIVA DO CARGO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E`A AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se a dialeticidade do recurso, porquanto a agravante, ao alegar que o Senador Presidente da CPI da COVID, teria disponibilizado à imprensa vídeo e dados privados oriundos da quebra de seu sigilo telefônico e telemático, apresenta reportagens veiculadas em órgãos de imprensa a embasar suas argumentações.
2. Observado que a suposta ofensa a honra e à dignidade da autora, pelo agravado, se deu no exercício da função do parlamentar como presidente da CPI da COVID, é legitima a atuação da Advocacia do Senado Federal para representa-lo judicialmente, porquanto no exercício de suas atribuições legais.
3. Sendo medida excepcional, a tutela de urgência somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Diante da necessidade de dilação probatória, incabível a reforma da decisão para deferir a tutela pleiteada.
5. A Justiça Comum não tem competência para afastar senador do exercício da presidência de comissões parlamentares de inquérito.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.